Tribunal: TJMT
Processo: 0003164-87.2010.8.11.0018
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003164-87.2010.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Ministério Público, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A. A. MARTINS AZOIA - ME - CNPJ: 07.736.180/0001-13 (EMBARGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SERRADA/BENEFICIADA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

– EVIDENCIADA – AUTUAÇÃO QUE RECAI SOBRE EMPRESA DIVERSA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CORRELACIONE A EMPRESA APELANTE AO DANO QUE LHE É IMPUTADO –
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, sucintamente, deu provimento ao Apelo, reformou a sentença e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Em suas razões, pontua o embargante que, o julgado se omitiu sobre as provas de que a empresa recorrida era a responsável pelo comércio de madeiras na data dos fatos.

Assevera que, muito embora tenha sido citada a Licença de Operação no 0639/2008, omitiu-se a decisão em analisar o Parecer Técnico no 12290/CI/SUIMIS/2008, que deu origem à mudança de titularidade da referida operação comercial, pois demonstra que a empresa embargada é parte legítima, tendo sido demonstrado o pedido de troca de titularidade e da responsabilidade pela atividade madeireira, tendo ocorrido apenas a alteração da razão social sem qualquer modificação do quadro societário.

Argumenta que, a renovação da licença operacional em nome da embargada teve como base o Parecer Técnico no 12290/CI/SUIMIS/2008 (supracitado na íntegra), cujos dados evidenciam todo o liame jurídico entre as empresas e os fatos apurados na ação civil pública.

Destaca que, caso a embargada tenha alterado seu quadro societário após a sucessão efetivada na licença ambiental (em 11/04/2008), essa situação não influenciaria na alteração das provas já produzidas e que corroboram para sua responsabilização civil, uma vez que houve a transferência de atividade e propriedade (estoque de madeiras) com nítido caráter “propter rem”.

Afirma que, havendo fiscalização presencial e a constatação das divergências de estoque e saldo no sistema SISFLORA, estão presentes o nexo de causalidade e a prática do ilícito ambiental, elementos esses suficientes para a responsabilização civil da embargada, nos termos do art. 3o, inc. IV da Lei no 9.638//81.

Afirma ainda, que há contradição no v. acórdão ao apresentar a data do arrendamento e alteração da razão social da empresa e a titularidade do empreendimento perante a SEMA (11/04/2008) e a data da autuação feita pelo IBAMA (17/04/2009) mas, na sequência, negando a legitimidade passiva da agravada.

Ao final, pugna, pelo provimento do apelo, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pela rejeição dos embargos.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão o embargante.

Urge destacar, por oportuno, parte do voto exarado, até para que se evite tautologia:

“Perscrutando os autos e as provas trazidas à baila, verifico que razão assiste ao Apelante, notadamente porque restou demonstrada sua ilegitimidade passiva, como passarei a expor. Malgrado o d. representante do Ministério Público indique que, quando da autuação, as atividades empresariais já eram realizadas pela empresa A. A. MARTINS AZOIA – EPP, estas informações não restaram cabalmente demonstradas. Por outro lado, do Ofício n. 080/2010/DUD – Juara, datado de 20.05.2010, subscrito pelo Sr. Joelson de Figueiredo Campos - Diretor Regional da SEMA em Juara, endereçado ao Promotor de Justiça daquela Comarca que, houve pedido de Alteração da Razão Social em 11/04/2008 da empresa J. da Silva Madeiras – EPP para a empresa A. A. Martins Azoia – EPP, conforme emitido a LO n. 0639/2008. Informo ainda que a empresa A. A. Martins Azoia – EPP possui protocolo no 70201/2010 de 01/02/2010 um pedido de Renovação da Licença de Operação, o qual esta em procedimento de analise para ser renovada a licença. No documento de id. 124837695, intitulado RESPOSTA AO DESPACHO DO SENHOR SECRETÁRIO (PROC. No 425145/2008), datado de 01/08/2008, infere-se a seguinte informação: “Em atenção à solicitação do Ministério Público Estadual feito por meio do Ofício no. 451/2008/MP/ACF, datado de 24 de julho de 2008, venho informar à V. Sa. Que revendo os arquivos desta instituição, constatamos registro em nome da empresa J. da Silva Madeiras – ME CNPJ 04.492.821/0001-43, com endereço a Rodovia MT 338. S/N° - Km 02 – Distrito Industrial do município de Juara/MT, e que a situação da mesma é a seguinte: - A referida empresa obteve a Renovação da Licença de Operação (cópia anexa) em 07/08/2007 com vencimento pra 06/08/2009; - A empresa J. da Silva Madeiras – ME solicitou cancelamento do licenciamento ambiental em 11/04/2008, autorizando a transferência da Licença de Operação para a empresa A. A. Martins Azoia EPP que recebeu a Licença de Operação no 639/2008 com vencimento pra 06/08/2010 (cópia anexa). (destaquei) Observa-se do relatório de fiscalização e relação de pessoas envolvidas no momento em que lavrada a autuação da infração ambiental que, não há menção alguma do nome da empresa Apelante ou de seus sócios; da Declaração de Firma Mercantil Individual, o nome de seu titular é Juraci da Silva, sendo este o responsável pela empresa autuada. A apuração de infrações administrativas e a imposição de sanções compete aos órgãos ambientais da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios por meio do exercício do poder de polícia ambiental. Caberá, destarte, à Administração provar cabalmente os fatos que a teriam conduzido à sanção, até mesmo porque, em face da atuação sancionatória, vige, em sua plenitude, o inciso LIV, art. 5o do texto constitucional. De mais a mais, quando os atos emanados forem decorrentes de infrações administrativas ou disciplinares não há como não se exigir da Administração a prova contundente da existência dos pressupostos fáticos para o ato emanado. Para isso, a motivação do ato é de capital importância. Pelo agente fiscalizador, para fins de garantia de uma operação sem máculas, exige-se, dentre outras cautelas, identificar corretamente o suposto causador dos danos, munindo-se, sempre que possível, o auto de infração com o maior número de informações que denotem relevância. O auto de infração n. 503905-D, datado de 17/04/2009, teve como local da infração o pátio da empresa em que se constatou a venda das madeiras, o que nos faz supor o motivo pelo qual, naquele momento, o representante legal da empresa não teria sido identificado e não se ter, ali mesmo, procedido a sua notificação, já que no referido auto de infração consta que esta ocorreria “via A.R”. Com efeito, entendo que, incumbia ao autor trazer à baila documentos suficientes à imputar ao Apelante a responsabilidade acerca dos danos que teria cometido. Do mesmo modo, fazer provar a sua relação com a empresa que fora autuada. Não obstante no direito ambiental possa haver a inversão do ônus da prova, passando-se esse ônus para quem está sendo acusado, mister se faz destacar que, as provas coligidas ao feito pelo Parquet mostram-se frágeis, notadamente se levarmos em consideração que a todo o momento se refere a empresa J. DA SILVA MADEIRAS – EPP, sem qualquer correlação segura com a parte apelante. Com essas considerações, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, para reformar a sentença vergastada, razão pela qual julgo improcedente a ação civil pública. É como voto”.

Não vislumbro a possibilidade de acolhimento do pedido contido no presente embargos de declaração, pois, quando da prolação do
decisum
, pelas provas trazidas à baila, os indícios eram no sentido de que a parte recorrente, ora embargada, era parte ilegítima para figurar no polo passivo da causa, situação que não se modificou até o presente momento.

Noutro giro, depreende-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do
decisum
de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023